Tribunal: TJSP
Processo: 2169554-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que determinou o cancelamento da distribuição do cumprimento provisório de sentença – Inteligência dos arts. 520 e 524, § 3o, do NCPC – Princípio da cooperação dos sujeitos do processo – Inteligência do art. 6o do NCPC – Efetividade do processo – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169554-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes DIVARCY
BENJAMIM RODRIGUES, JOEL FERREIRA, JOSÉ OSVALDO PRETTO, MARIA
INEZ DIAS CHAVES, SILVIO MANCINI e WALDEMIR SARMENTO, é agravada
FUNDAÇÃO CESP.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169554-35.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10752 2/4
VOTO No 10752
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2169554-35.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: DIVACY BENJAMIN RODRIGUES E OUTROS
AGRAVADA: FUNDAÇÃO CESP
Julgador de Primeiro Grau: Gisele Valle Monteiro da Rocha
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Decisão agravada que determinou o
cancelamento da distribuição do cumprimento provisório
de sentença Inteligência dos arts. 520 e 524, § 3o, do
NCPC Princípio da cooperação dos sujeitos do processo
Inteligência do art. 6o do NCPC
Efetividade do
processo Decisão reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo do Cumprimento Provisório de Sentença contra a Fazenda Pública no
0036846-46.2019.8.26.0100, determinou o cancelamento da distribuição do cumprimento
provisório de sentença.
Narra a agravante, em síntese, que não há que se falar no
cancelamento da distribuição do cumprimento provisório de sentença, uma vez que este
deve correr de igual forma em relação ao cumprimento definitivo de sentença e não se
vislumbra a possibilidade de outorga de efeito suspensivo à decisão que se pretende
executar mesmo porque não houve pedido nesse sentido , muito embora não tenha
ocorrido o seu trânsito em julgado, nos termos do art. 520 do NCPC. Junta jurisprudência.
Requer a atribuição de efeito ativo ao recurso (fls. 11/12). Requer a reforma da decisão
agravada, para “(...) DETERMINAR O IMEDIATO PROSSEGUIMENTO DESTE
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, tendo em vista os Agravantes
preenchem todos os requisitos previstos no art. 520 do CPC (...)” (fl. 13). Requer, ainda,
“(...) seja determinada a APRESENTAÇÃO DOS HOLERITES, DESDE ABRIL/2004 ATÉ
MAIO/2015 (...)” (fl. 13).
O efeito ativo pretendido foi indeferido (fl. 81).
Houve apresentação de contraminuta (fls. 87/93).
O processo foi inicialmente distribuído livremente à 35a
Câmara de Direito Privado (fl. 80), a qual, em virtude da matéria tratada nos autos e a
ocorrência de prevenção, não conheceu do recurso e determinou a redistribuição do feito a
esta 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls.
99/101). O feito foi, finalmente, distribuído a esta 1a Câmara de Direito Público (fl. 104).
É o relatório. DECIDO.
Conforme se depura dos autos, os agravantes deram início ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169554-35.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10752 3/4
cumprimento provisório de sentença contra a agravada, requerendo “(...) nos termos do art.
520 e 524, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil, (...) seja a executada Fundação Cesp
intimada, na pessoa de seu advogado, a apresentar a planilha de descontos feitos nos
vencimentos dos autores-exequentes desde abril de 2004 até maio de 2015 (data do último
desconto), para fins de cálculo aritmético da devolução/condenação (...)” (fl. 18) e
juntando documentos (fls. 19/72).
O juízo “a quo” consignou que: “Trata-se de incidente de
cumprimento de sentença, distribuído sem a prévia ocorrência do trânsito em julgado da
decisão exequenda. Muito embora os Recursos Especial e Extraordinário não sejam
dotados de efeito suspensivo, a matéria em discussão não permite a execução provisória
do julgado, (acórdão reconheceu prescrição parcelar decenária
fls. 38), não se
enquadrando, portanto, na previsão legal do art. 520, 'caput', do CPC. Em assim sendo,
após certificado o decurso do prazo, cancele-se a distribuição do presente incidente” (fl.
73).
O art. 520, “caput”, do NCPC preconiza que: “Art. 520. O
cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito
suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao
seguinte regime: I corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga,
se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II fica
sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução,
restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos
autos; III se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada
apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV o levantamento de
depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou
alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano
ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e
prestada nos próprios autos”.
Conforme se extrai do dispositivo normativo, no caso dos
autos, não há óbice a que se proceda à distribuição e processamento do cumprimento
provisório de sentença, desde que observadas as balizas do art. 520 do NCPC, destacando-
se a possibilidade de se determinar a garantia da execução por meio de caução, se for o
caso, nos termos do art. 520, IV, do NCPC.
No mais, no que tange a possibilidade de intimação da parte
executada para apresentação de documentos, deve-se atentar para a redação do art. 524, §
3o, do NCPC, o qual preconiza que: “Quando a elaboração do demonstrativo depender de
dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação
do crime de desobediência”, amparando a pretensão dos agravantes.
Referido artigo encontra-se inserido no âmbito das
disposições pertinentes ao cumprimento definitivo de sentença que reconhece a
exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, aplicável à hipótese “ex vi” do art. 520
do NCPC.
Trata-se de mero corolário do art. 6o do NCPC, que prega o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2169554-35.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10752 4/4
princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, “in verbis”: “Todos os sujeitos do
processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva” (grifos meus).
E, no caso dos autos, para que se torne efetiva a decisão de
mérito proferida e buscando a perfeição e segurança dos cálculos a serem confeccionados
pelos agravantes, mister se faz a apresentação da referida documentação requisitada.
Portanto, merece reforma a decisão atacada para determinar o
prosseguimento do cumprimento provisório de sentença e determinar à agravada que
apresente os demonstrativos de vencimentos nos moldes requisitados pelos agravantes, no
prazo de 30 dias.

Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator